Tribunal: TJSP
Processo: 1000444-08.2020.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Direito administrativo. Processo de cassação de mandato eletivo. Infração político-administrativa. Decreto-lei no 201/67. Desnecessidade do vínculo temporal entre as infrações e o mandato político exercido. Promoção de responsabilidade por improbidade administrativa. Independência da instância administrativa. Ausência de vícios processuais. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.